Tribunal: TJMT
Processo: 1005487-77.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005487-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EUCLESIO BORTOLAS - CPF: 361.534.781-15 (ADVOGADO), BRUNO EDUARDO CHAGAS KRUEGER - CPF: 072.973.091-33 (AGRAVANTE), I. H. B. K. - CPF: 124.078.001-09 (AGRAVADO), EDUARDA BATISTA DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), I. H. B. K. - CPF: 124.078.001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDA BATISTA DE SOUSA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS E REGULARIZAÇÃO DE GUARDA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO EM 50% DO SALÁRIO-MÍNIMO. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO E PAGAMENTO DE OUTRA PENSÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Bruno Eduardo Chagas Krueger visando à reforma da decisão que fixou alimentos provisórios em 50% do salário-mínimo, nos autos de ação de alimentos e regularização de guarda proposta em face de Eduarda Batista de Sousa. O agravante alega que a fixação do valor é excessivamente onerosa devido à sua condição de desemprego e ao pagamento de pensão no mesmo percentual para outro filho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alegada condição de desemprego e o pagamento de outra pensão justificam a redução dos alimentos provisórios fixados; e (
ii
) analisar se há provas suficientes que sustentem a impossibilidade financeira alegada pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor dos alimentos deve ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, conforme dispõe o art. 1.694, § 1º, do Código Civil, de forma a atender às necessidades do alimentado e respeitar as condições financeiras do alimentante.

A simples alegação de desemprego e pagamento de outra pensão, sem provas idôneas que evidenciem a impossibilidade financeira do alimentante, não é suficiente para afastar a decisão que fixou alimentos provisórios.

A menor, na condição de impúbere, possui necessidade presumida, sendo razoável a fixação dos alimentos em 50% do salário-mínimo na ausência de provas robustas que demonstrem a incapacidade financeira do agravante.

A modificação do valor dos alimentos sem adequada instrução probatória poderia comprometer o sustento da menor e transferir ônus desproporcional à genitora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade/possibilidade, sendo presumida a necessidade de menores impúberes.

Alegações genéricas de dificuldades financeiras, desacompanhadas de provas idôneas, não são suficientes para afastar alimentos provisórios fixados com base na razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 1.694, § 1º e 1.699.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1230877/MA, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 23.10.2012,
DJe
09.11.2012.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1005487-77.2025.8.11.0000

Agravante (s):

BRUNO EDUARDO CHAGAS KRUEGER

Agravado(s):

EDUARDA BATISTA DE SOUSA

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por

BRUNO EDUARDO CHAGAS KRUEGER
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Alimentos Regularização de Guarda de nº 1002482-02.2025
.8.11.0015, manejada em face de
EDUARDA BATISTA DE SOUSA
, arbitrou alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) do
salário-mínimo
.

Para tanto,
sustenta o agravante, em síntese, que o percentual de 50% do
salário-mínimo
vigente fixado em favor da representada revela-se excessivamente oneroso, diante da sua atual situação de desemprego
.

Aduz que, além da credora de alimentos, possui outro filho a quem paga pensão no mesmo percentual de 50% do piso nacional, circunstância que compromete a sua capacidade financeira e inviabiliza o adimplemento
integral da obrigação arbitrada na origem.

O pedido liminar de efeito

suspensivo
foi indeferido (I
d.
270760881
).

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
274452860
).

O Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, apresentado
no
id.
275251886
,
é pelo
des
provimento
do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A rigor do artigo 1.694, § 1º do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deve ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado
,
quanto respeitar as condições financeiras do alimentante.

Em outras palavras, a fixação de alimentos deve se pautar pela possibilidade daquele que deverá prestá-lo, bem como, pelas necessidades daquele que os receberá, no caso,
a menor
Isis Helena Batista Kruger
,
cujas despesas,
em
regra, são presumíveis.

A esse respeito, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS.
1.- A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade.
2.- O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3.- Agravo Regimental a que se nega provimento
”. (
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012,
DJe
09/11/2012).

Além disso, o art. 1.699 do Código Civil, dispõe que, se acaso sobrevier mudanças na situação financeira de quem supre os alimentos, ou
até mesmo de quem os recebe, poderá haver exoneração, majoração ou redução do encargo.

No caso,
o agravante sustenta que a quantia fixada é desproporcional às suas possibilidades financeiras
.
No entanto,
em que pese o agravante insistir na
impossibilidade
suportar o valor fixado a título de
alimentos provisórios
, razão não lhe assiste, uma vez que não há nos autos provas suficientes de que é incapaz de prover alimentos
à
filh
a
no patamar ajustado
, tampouco
de
que o montante é superior ao patamar de que necessita

a
menor.

Com efeito, limita-se o
a
gravante a alegar genericamente encontrar-se desempregado e já obrigado a pagar outra pensão equivalente. Contudo, a simples alegação abstrata de prejuízo econômico, sem sólido respaldo probatório idôneo, não detém, por si só, força jurídica suficiente para ilidir os fundamentos da decisão impugnada
.

A
extensão da capacidade econômica do agravante não foi, até este momento, suficientemente delineada nos autos
, carecendo, portanto, de dilação probatória
.

Ademais, no tocante ao binômio necessidade-possibilidade, a necessidade da menor é presumida, uma vez que é impúbere e depende integralmente de seus genitores para sua subsistência. A fixação dos alimentos no patamar de

50% do
salário-mínimo segue o critério da razoabilidade, não havendo elementos suficientes nos autos para modificar a decisão combatida.

Desse modo
,
a insuficiência de provas quanto às

dificuldades arguidas pelo agravante recomenda que, ao menos até q
ue se conclua a instrução probatória, na origem, deve ser mantida a decisão objurgada.

Por outro lado, a adequação do valor dos alimentos para a quantia pretendida pelo agravante

inegavelmente comprometeria o sustento das necessidades básicas d
a
filh
a
menor, ora agravad
a
,
além do que, geraria ônus desproporcional à
representante d
a
infante
, o que não se admite.

Assim
, considerando a situação exposta, convém manter a decisão de base até que sobrevenha alguma novidade que recomende a alteração do
decisum
pelo magistrado singular, na origem.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025